Tribunal: TJSP
Processo: 0012398-37.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:
Agravo em Execução – Recurso contra indeferimento de pedido de progressão ao regime semiaberto – Sentenciado que tem longa pena carcerária a cumprir, com término previsto para 2033, em decorrência da prática de roubos majorados – Decisão fundamentada na ausência do requisito subjetivo (merecimento) – Recurso desprovido.